Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-89.2016.8.11.0101
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000838-89.2016.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL BATISTA MASSOCO - CPF: 517.944.030-00 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL BATISTA MASSOCO - CPF: 517.944.030-00 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Joel Batista
Massoco
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, considerou sua condição econômica para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais coletivos. O acórdão, simultaneamente, deu provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, majorando o referido valor indenizatório e fixando juros moratórios a partir da data do evento danoso. O embargante sustenta a existência de vícios no julgado, requerendo a modificação do acórdão.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a base de cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) utilizada no acórdão deveria ser fundamentada em dados municipais, em vez de regionais; (
ii
) avaliar a compatibilidade da utilização de valores atualizados para o ano de 2023 com a data do evento danoso, ocorrido em 2012; e (
iii
) analisar se a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais coletivos ultrapassaria os limites do razoável, configurando confisco de bens.

III
. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito ou ao atendimento de inconformismo da parte.

4.
O acórdão considera que os critérios técnicos utilizados para a apuração do Valor da Terra Nua (VTN) são adequados e baseados em fontes amplamente reconhecidas,
privilegiando a uniformidade e a previsibilidade para a fixação de dano moral coletivo em matéria ambiental.

5.
A atualização dos valores para 2023 e a incidência de juros moratórios desde 2012 encontram respaldo no princípio do poluidor-pagador e na Súmula 54 do STJ, assegurando a reparação integral do dano ambiental. Tal critério visa evitar o benefício ao infrator e promover a justiça ambiental.

6.
A majoração do
quantum
indenizatório não configura confisco de bens, sendo fundamentada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como na gravidade da conduta, que incluiu a destruição de 605 hectares de floresta nativa por corte raso e 164,98 hectares por uso de fogo, sem autorização ambiental. A redução do valor em 50%, considerando a condição econômica do embargante, reflete equilíbrio e respeito ao princípio do não confisco.

7.

Não há vício no acórdão embargado. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, afastando a necessidade de reanálise do mérito por meio dos embargos de declaração.

8
.
Para fins de prequestionamento, não é necessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando a adequada fundamentação do julgador sobre as matérias levantadas.

IV
. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
1.
A adoção de base de cálculo regional para o Valor da Terra Nua (VTN) assegura maior uniformidade, previsibilidade e imparcialidade na fixação do
quantum
indenizatório, afastando disparidades arbitrárias. 2. A atualização de valores para 2023 e a incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso estão em consonância com o princípio do poluidor-pagador e na Súmula 54 do STJ, garantindo a reparação integral e a justiça ambiental. 3. A majoração do
quantum
indenizatório por danos ambientais não caracteriza confisco, sendo compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade e extensão do dano causado.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 225; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
no 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024;
e
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
JOEL BATISTA
MASSOCO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a fim de considerar sua condição econômica para a fixação do
quantum
indenizatório a título de dano moral coletivo. Simultaneamente, deu provimento ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, majorando o referido valor indenizatório, com a fixação de juros moratórios incidentes a partir da data do evento danoso.

O embargante sustenta que o acórdão em questão encontra-se alicerçado em premissas equivocadas, aduzindo, em síntese, as seguintes irregularidades: (i) a base de cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) teria sido fundada em dados regionais, em detrimento de dados municipais, o que ocasionou distorções no cômputo do montante indenizatório; (
ii
) a utilização de valores atualizados referentes ao ano de 2023 para a apuração da base de cálculo revela-se incompatível com a data do evento danoso (2012), acarretando evidente onerosidade excessiva; e (
iii
) a majoração do montante fixado a título de danos morais coletivos importaria em confisco de bens, haja vista que o total ultrapassaria o próprio valor do imóvel. Em razão dessas alegações, busca, por meio dos embargos, a modificação do julgado (Id. 255355161).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as pretensões do embargante, argumentando pela inexistência de qualquer vício no acórdão objurgado. Sustenta que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já devidamente analisado e decidido. Reitera, ainda, a legitimidade dos critérios utilizados, os quais se fundamentam em fontes técnicas amplamente reconhecidas, bem como a pertinência da incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso, em estrita observância à jurisprudência consolidada (Id. 261868766).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOEL BATISTA MASSOCO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a fim de considerar sua condição econômica para a fixação do
quantum
indenizatório a título de dano moral coletivo. Simultaneamente, deu provimento ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, majorando o referido valor indenizatório, com a fixação de juros moratórios incidentes a partir da data do evento danoso.

A
controvérsia
submetida à análise
circunscreve-se às seguintes questões:

(i) verificar se a base de cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) utilizada no acórdão deveria ser fundamentada em dados municipais, em vez de regionais; (
ii
) avaliar a compatibilidade da utilização de valores atualizados para o ano de 2023 com a data do evento danoso, ocorrido em 2012; e (
iii
) analisar se a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais coletivos ultrapassaria os limites do razoável, configurando confisco de bens.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl no AgInt no AgInt no REsp n o
2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024, e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp

n
o
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois
bem.

No que tange
à base de cálculo do Valor da Terra Nua (VTN)
,

o
embargante
sustenta que a utilização de dados regionais como parâmetro teria ocasionado distorções, defendendo, por conseguinte, que os valores municipais seriam mais adequados. Contudo, o acórdão embargado foi categórico ao adotar os dados fornecidos pelo
Atlas do Mercado de Terras
d
ivulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (
INCRA
)
, reconhecendo-os como fonte técnica confi
ável
e amplamente aceita, sobretudo por proporcionar uniformidade e previsibilidade na apuração do valor em questão.

É imperioso ressaltar que a ausência de uniformidade nos valores praticados em âmbito exclusivamente municipal inviabiliza a sua utilização como referência, haja vista o risco iminente de gerar disparidades arbitrárias e incompatíveis com os princípios que regem o ordenamento jurídico. Dessa forma, ao eleger dados regionais como parâmetro preferencial — os quais abrangem, inclusive, o município em que se encontra o imóvel rural objeto da controvérsia ambiental —, buscou-se assegurar maior precisão, objetividade e imparcialidade na fixação do
quantum
indenizatório, afastando interpretações subjetivas e eventuais lacunas técnicas.

Ademais, o acórdão ressaltou que a metodologia adotada considerou a média
do
VTN
para a região analisada
, precisamente com o intuito de mitigar eventuais distorções, promovendo uma solução que se alinha tanto aos princípios da segurança jurídica quanto à proteção ao meio ambiente. Assim, a escolha desse critério não apenas reflete uma fundamentação técnica sólida, como também encontra respaldo nos ditames normativos e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, demonstrando preocupação com a isonomia e a integridade ambiental.

No que se refere à aplicação de valores atualizados de 2023 e à incidência de juros moratórios desde o evento danoso, o acórdão embargado encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, notadamente com o disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso.

Tal critério, além de estar devidamente fundamentado, reflete a busca pela reparação integral do dano ambiental, assegurando a observância do princípio constitucional do poluidor-pagador, que impõe ao degradador a responsabilidade de suportar o ônus necessário à restauração do equilíbrio ecológico violado. O fundamento dessa premissa reside no dever de internalizar os custos decorrentes da degradação ambiental, desestimulando práticas que atentem contra o meio ambiente.

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, de maneira consistente, que a reparação integral constitui um dos pilares fundamentais do direito ambiental, sendo inaceitável que o decurso do tempo beneficie o infrator, em detrimento da coletividade e do meio ambiente. Assim, o cálculo atualizado do montante devido e a incidência de juros moratórios desde 2012 não apenas encontram respaldo jurídico, como também reforçam o compromisso com a efetivação dos direitos difusos, a preservação ambiental e a justiça reparatória.

No que concerne à
alegação de confisco de bens,
verifica
-se que o
montante fixado a título de indenização foi
devidamente
calculado
em estrita observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A majoração do valor indenizatório não apenas buscou assegurar o caráter pedagógico da sanção, mas também garantir a efetiva compensação pelos danos ambientais ocasionados. Essa fixação considerou tanto a gravidade das condutas praticadas quanto a extensão do impacto ambiental provocado, abrangendo: (i) a destruição, mediante corte raso, de 605 hectares de floresta nativa inserida no bioma Amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente; e (
ii
) a destruição, mediante uso de fogo, de 164,98 hectares de floresta nativa no mesmo bioma, igualmente desprovida de autorização ambiental.

Importa destacar que, longe de desconsiderar as condições econômicas do embargante, a fixação do valor indenizatório foi ajustada, sendo reduzida em 50% justamente em razão da situação financeira por ele demonstrada.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é inequívoca ao distinguir a reparação ambiental de eventuais sanções de caráter confiscatório. A indenização por danos ambientais fundamenta-se no dever de responsabilizar adequadamente os agentes poluidores, conforme o princípio do poluidor-pagador, cuja finalidade é evitar que os custos decorrentes da degradação ambiental sejam transferidos à coletividade. Trata-se de assegurar que o ônus da reparação recaia exclusivamente sobre aquele que deu causa ao desequilíbrio ecológico.

Embora o embargante alegue suposta onerosidade excessiva decorrente da adoção de tais parâmetros, tal argumentação não configura vício passível de apreciação por meio de embargos de declaração.

Neste contexto, os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo com o teor da decisão, que, após ampla apreciação d
os fundamentos apresentados, concluiu pela
responsabilidade civil ambiental
d
o
embargante
em relação aos fatos descritos na inicial da ação civil pública
.
Contudo, como
é
cediço, os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
deve-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de
declaração opostos por
JOEL BATISTA MASSOCO
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025